Tribunal: STF
Processo: MS 24691
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-04
Data de publicação: 2003-12-04

Ementa:
EMENTA: Competência: Turma Recursal dos Juizados Especiais: mandado
 de segurança contra seus próprios atos e decisões: aplicação
analógica do art. 21, VI, da LOMAN.
A competência originária para
conhecer de mandado de segurança contra coação imputada a Turma
Recursal dos Juizados Especiais é dela mesma e não do Supremo
Tribunal Federal.